Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719488-96.2022.8.07.0020 RECORRENTE: HELIO DIAS BALBINO RECORRIDO: MENDERSON MACHADO MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVESTIMENTO EM MOEDAS DIGITAIS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 1. Os contratos entabulados pelas partes são nulos em razão da ilicitude do objeto (artigo 166, inciso II, do Código Civil), porquanto visavam essencialmente à implantação de pirâmide financeira, razão por que as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. 2. Aferida a ilicitude do objeto do negócio jurídico, consistente na captação de investimentos para formação de “pirâmide financeira”, tem-se a nulidade dos contratos celebrados (art. 166, II, do Código Civil), devendo as partes serem restituídas ao status quo ante, por força do artigo 182 do Código Civil. 3. A devolução dos valores com correção monetária e juros é suficiente para recomposição do patrimônio da autora, a título de danos materiais. 4. O dano moral não restou caracterizado, pois a parte contribuiu com o ilícito praticado, na medida em que, de uma forma ou de outra, pretendia oportunidade de ganho caracterizada pelo lucro rápido e fácil (pirâmide financeira). 4.1. Haveria compensação por danos morais apenas se fosse o caso de comprovada violação a direitos personalíssimos da parte lesada, o que não ocorreu nos autos, por absoluta ausência de prova efetiva de consequências mais significativas decorrentes dos fatos. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 182 do Código Civil, sob o argumento de que restou demonstrado que os imóveis foram adquiridos pelo recorrente no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fato incontroverso dada a revelia do recorrido e contrato de compra e venda de ID 52449528, de modo que o patrimônio a ser restituído deveria ser justamente esse valor, e em assim sendo, não há que se falar em retorno à situação anterior mediante restituição de somente R$ 100.000, 00 (cem mil reais). Acrescenta que a jurisprudência do STJ é bastante precisa no que se refere à necessidade de restituição integral dos valores gastos nas hipóteses de anulação de contrato; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo ser devida a indenização por danos morais. Afirma que houve ato ilícito da parte recorrida, na medida em que o acórdão vergastado reconheceu a fraude financeira. Requer que as publicações no presente feito sejam realizadas em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB/DF 63.092 e HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 182 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, a partir da análise dos autos, é possível depreender que o negócio jurídico firmado entre as partes, de fato, constituiu-se em “pirâmide financeira”. Ao apelante foi oferecida a oportunidade de alta lucratividade, muitas vezes, em descompasso com os investimentos regulares ofertados pelas mais diversas operadoras de produtos financeiros existentes no mercado. A toda evidência, a parte requerida utilizou-se da personalidade jurídica de uma sociedade empresária limitada (ID 52449253) para viabilizar a prática de condutas ilícitas, que, de forma sub-reptícia, atuava sob o modelo comercial de administração de investimentos, culminando, inexoravelmente em prejuízo financeiro para quem tentasse incrementar seu patrimônio por meio dos serviços que o demandado aparentemente oferecia. No caso dos autos, ficou incontroverso o fato de que o apelante investiu R$ 100.000,00, representado por dois imóveis, cuja transferência se formalizou pela outorga no instrumento particular de cessão de direitos sobre os imóveis (ID 52449248, p. 3), na expectativa de que o investimento do mencionado valor seria triplicado no prazo de 6 (seis) meses. Nesse cenário, o valor de R$ 100.000,00 deve ser restituído ao autor, suficiente à recomposição do patrimônio, pois a situação trazida nestes autos é de inadimplemento contratual, compensando o investimento sem os juros exorbitantes prometidos, mormente por se tratar de empreendimento ilícito objetivando a captação fraudulenta de investidores. Convém frisar que que os contratos entabulados pelas partes são nulos em razão da ilicitude do objeto (artigo 166, inciso II, do Código Civil), porquanto visavam essencialmente à implantação de pirâmide financeira. Nesta senda, reconhecida a nulidade do negócio jurídico, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (artigo 169 do Código Civil), as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. Nesse sentido, não há que se falar em observância de disposições contratuais ou de eventuais obrigações assumidas pela apelada por ocasião do distrato, visto que as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. Sobre o tema, veja-se a jurisprudência do eg. TJDFT: ... Sob esse diapasão, importante reconhecer que o d. Juízo de primeiro grau acertou ao condenar a empresa apelada a restituir ao autor o valor investido (R$ 100.000,00) corrigido monetariamente a contar 08/04/19 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ID 55759291). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso no que diz respeito ao mencionado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, segundo entendimento da Corte Superior, “não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto ao reconhecimento da inexistência de danos morais sem a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.280.532/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Determino que as publicações no presente feito sejam realizadas em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB/DF 63.092 e HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023